Tribunal: TCU
Processo: 015.642/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10279/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno e na forma prevista no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , em atribuir, no sistema e-Pessoal, a chancela de "exclusão por duplicidade" no ato de concessão de peça 3 (e-Pessoal 76048/2019) e determinar o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.642/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Noemi Rodrigues Lopes (XXX.025.542-XX); Noemi Rodrigues Lopes (XXX.025.542-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.